Tribunal: TJMT
Processo: 1001189-18.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de CARLOS APARECIDO SILVERIO DOS SANTOS, acusado da prática, em tese, do crime capitulado no art. 24-A, da Lei n. 11.340/06 (Descumprimento de Medida Protetiva) e artigo 121, § 2o, inciso VI c/c artigo 14, inciso II, ambos do CP, na forma do artigo 7o, incisos I e II, da Lei no 11.340/06.
O Impetrante aponta como autoridade coatora o MMa. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT, e em suma, alega que a prisão que está submetido desde 10.12.2019 é ilegal e arbitrária e que não se faz necessária porque o paciente não é uma ameaça à garantia da ordem pública; invoca também os predicados pessoais do paciente (primariedade, residência fixa e trabalhador), e alega que outras novas Medidas Cautelares podem ser aplicadas (art. 319, do CPP).
No entanto, neste momento prematuro não vejo evidenciado na impetração (de forma indiscutível) nenhum constrangimento ilegal.
De início, ressalto ao Impetrante que suas longas e judiciosas alegações no sentido de que a prisão realizada pela Autoridade Policial foi irregular e ilegal não possuem amparo jurídico porque, inegavelmente, o paciente foi, posteriormente, apresentado ao Juízo e submetido a Audiência de Custódia (Id. 31802979) fato que supera eventual ilegalidade praticada pela autoridade policial, estando, o paciente preso por ordem judicial a priori satisfatoriamente decretada após serem descumpridas Medidas Protetivas impostas nos autos de código 328898 e, em tese, ter atropelado a ex companheira Suzane da Silva Gomes.
Destaco, a respeito:
Não há falar em ilegalidade do flagrante quando a atuação policial se deu dentro dos limites do poder de polícia e, ainda que existisse eventual vício, a conversão do flagrante em prisão preventiva enseja a superveniência de nova fundamentação da segregação do agente, ficando superadas, portanto, as eventuais irregularidades advindas do auto de prisão em flagrante. (TJMT - N.U 1017338-26.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)
A jurisprudência pátria tem trilhado a orientação de que o simples descumprimento de medida cautelar diversa autoriza a decretação da prisão preventiva (p. ex., STJ, HC 391.673/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017) e, in casu, os autos noticiam suposto descumprimento de medidas protetivas bem como suposta prática de crime de tentativa de homicídio.
Assim, ao menos nesta limitada análise que me é permitida, entendo que a conduta do paciente demonstra não só desrespeito para com a Lei e a Justiça ao dar pouca importância ao comando judicial que determinou sua não aproximação da vítima, mas, também demonstra, a priori, a sua periculosidade, pois, a conduta que iniciou-se em injurias de lesões corporais leves (dezembro/2019), agora, avançou para outras mais sérias e graves.
Sobre o tema, destaco:
“A reiteração de condutas delituosas e o descumprimento das medidas protetivas denotam, de forma concreta, uma propensão do paciente em cometer crimes, razão pela qual a manutenção de sua prisão se mostra necessária para garantia da ordem pública e em estreita consonância com os arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal.” (RHC 56.079/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 13/05/2015). (N.U 1006691-69.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)
Em sendo assim, e estando, por ora, satisfatoriamente fundamentada a decisão atacada, e não tendo o paciente demonstrado, de plano, que é merecedor de novo crédito da Justiça, entendo que a concessão liminar da ordem se apresenta como medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, a requisição das necessárias informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto ao órgão de cúpula ministerial, para que, posteriormente, o habeas corpus seja submetido a julgamento pelo seu juiz natural, e eventual ilegalidade possa ser sanada pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Com tais considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações judiciais que devem ser prestadas conforme prescrições da Consolidação das Normas da CGJ.
Colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, vindo em seguida os autos conclusos.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de janeiro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator